Tribunal: STF
Processo: Rcl 41741
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Referente à Petição 102.848/2020: a parte agravante peticiona requerendo que o “julgamento de seu agravo regimental ocorra por meio de videoconferência, possibilitando aos patronos da reclamante a sustentação oral na própria sessão de julgamento”. 
    2. O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas na Turma, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. No caso presente, a hipótese não apresenta qualquer especificidade e a agravante não trouxe argumentos para o deferimento do pedido.
    3. Além disso, outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RISTF) - como destacado na própria petição em referência. Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020). 
    4. Por essas razões, indefiro o pedido.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de dezembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator